Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.

1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva se indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - A gravidade concreta dos crimes – lesão corporal contra mulher, com gestação de alto risco, e ameaça com emprego de faca -, somado ao histórico de ameaças e agressões contra a vítima e a reiteração delitiva do paciente, que cumpria pena em prisão domiciliar quando os fatos aconteceram, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Ordem denegada.